Tribunal: STF
Processo: HC 198332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Júnior Luís Vaz, advogado, em benefício de Rosany Severo Elesbão, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 644.774/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. A paciente foi condenada à pena de seis anos, nove meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Na sentença condenatória, proferida em 10.12.2020, o juízo da Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul/RS negou à paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, ainda não examinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Simultaneamente, impetrou no Tribunal gaúcho o Habeas Corpus n. 0003905-71.2021.8.21.7000, no qual o Desembargador Sylvio Baptista Neto, Presidente daquele Tribunal estadual, indeferiu a medida liminar requerida em 27.1.2021, nos seguintes termos:
    “O pedido de liminar para liberação de ré ou de indiciada presa provisoriamente ou outra situação penalmente restritiva é medida cautelar satisfatória. Assim sendo, só pode ser atendida, quando, pelas provas trazidas pelo impetrante, há inquestionável constrangimento ilegal para a paciente. 
    Não é o caso em testilha. As questões levantadas pelo impetrante não demonstram, de imediato, que o constrangimento da paciente é ilegal. A autoridade judicial, ao manter a sua prisão preventiva ao proferir a sentença, entendeu da necessidade, em princípio, da detenção provisória, o que, por ora, deve ser respeitado. 
    Deste modo, indefiro a liminar” (e-doc. 20). 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 644.774 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.2.2021, o Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de ocorrência de flagrante ilegalidade na espécie.
    Alega que “a decisão de manutenção da prisão preventiva, proferida em sede de sentença pela juíza a quo, não trouxe sequer os mínimos elementos que configurassem a motivação concreta, ou traduzissem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema, motivo pelo qual resta mais que adequada a revogação da segregação cautelar ou, ainda, a imposição à Paciente das medidas alternativas à prisão, positivadas no art. 319 do CPP” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que, conforme “o maciço entendimento firmado por esta Suprema Corte, deve ser revogada a segregação cautelar da Paciente, pois a manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto desvirtua o instituto da prisão cautelar” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatiza “a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem como o desvirtuamento da segregação cautelar, e, ainda, total desproporcionalidade na medida adotada, sendo mais que correta a revogação da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que, “não tendo transitado em julgado a sentença meritória, já que o Paciente prontamente já manifestou seu interesse em recorrer, conforme cópias em anexo, não pode a segregação cautelar servir como antecipação de pena, de acordo com o art. 313, § 2º, do CPP” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta que a paciente sofre de diabetes e hipertensão arterial e faz uso diário de insulina e outros medicamentos, preenchendo “todos os requisitos legais para a concessão do benefício da prisão domiciliar, ou da liberdade provisória, devendo tal benesse ser aplicada de ofício” (doc. 11, e-doc. 1) e menciona julgados deste Supremo Tribunal que serviriam para corroborar os argumentos apresentados.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossas Excelências: 
    a) A IMEDIATA CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, em vista dos argumentos citados, revogando-se, de forma urgente, a segregação cautelar da Paciente, ou, ainda, substituindo a prisão carcerária pela prisão domiciliar; 
    b) Ao final, a ratificação da ORDEM DEFERIDA EM SEDE LIMINAR, e/ou pela CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da Paciente, para CONCESSÃO DE SUA LIBERDADE, OU PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CARCERÁRIA PELA DOMICILIAR como medida de verdadeira JUSTIÇA” (fl. 18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 644.774, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o mérito do Habeas Corpus n. 0003905-71.2021.8.21.7000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça gaúcho não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se a orientação jurisprudencial para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. Ao proferir a sentença condenatória, na qual fixou o regime inicial semiaberto, e negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul/RS (Ação Penal n. 0000262-85.2020.8.21.0131) afirmou:
    “Com relação à segregação cautelar:
    Tendo em vista que a condenada permaneceu, durante toda a instrução processual, segregada cautelarmente, assim deverá continuar, por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo, ensejadores da segregação provisória, impondo-se resguardar a garantia da ordem publica até o deslinde final do feito, cabendo destacar a gravidade do delito, que serve de substrato para outros crimes, no caso, envolvendo adolescentes, e o fato de que mormente agora, quando imposta condenação, inexistem garantias de que não irá evadir de maneira a dificultar a aplicação da lei penal.
    Assim, por remanescerem íntegras as razões da prisão cautelar (fls. 24/25), reforçadas pelo juízo de procedência em relação à traficância e, forte no artigo 312 do Código de Processo Penal, DEIXO de CONCEDER à sentenciada o direito de apelar em liberdade, sendo que a prisão preventiva a partir da sentença até o trânsito em julgado, deverá ser cumprida em regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 12). 
    11. Embora tenha sido imposto à paciente o regime inicial semiaberto, a ela foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que a magistrada de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena da paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Rosany Severo Elesbão decretada na Ação Penal n. 0000262-85.2020.8.21.0131, se por outro motivo não estiver presa, e determino ao juízo da Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul/RS examinar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul/RS, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora